Tribunal: TJMT
Processo: 0004880-90.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004880-90.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP - CNPJ: 07.114.891/0001-56 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), JVC COMERCIAL LTDA - CNPJ: 14.278.874/0001-10 (APELADO), RODRIGO FIGUEIREDO MADUREIRA DE PINHO - CPF: 088.420.377-88 (ADVOGADO), MAGALI APARECIDA DA SILVA BRANDAO - CPF: 421.880.591-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 08.642.642/0001-04 (APELADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), RPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 08.642.642/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JVC COMERCIAL LTDA - CNPJ: 14.278.874/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA
. MERITO. PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida por sociedade empresária em razão de protesto indevido de títulos, reconhecendo falha na prestação de serviço e fixando indenização por danos morais em R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou caracterizada a responsabilidade do banco pelo protesto indevido, diante da ausência de autorização da parte autora; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição de pessoa jurídica da demandante.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço. Inexistindo nos autos prova cabal de autorização para o protesto, impõe-se o reconhecimento do ilícito.

4. A quantia arbitrada na origem extrapola os padrões jurisprudenciais para hipóteses similares envolvendo pessoa jurídica, não havendo demonstração de prejuízo à imagem comercial ou de abalo reputacional relevante.

5. Com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em precedentes análogos, mostra-se adequada a redução do montante indenizatório para R$ 3.000,00, valor que se revela suficiente ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de autorização válida para protesto de título configura falha na prestação de serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando a parte autora for pessoa jurídica.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.

0004880-90.2016.8.11.0002

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO:

SUPERMERCADO PAULISTA LTDA – EPP

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por SUPERMERCADO PAULISTA LTDA, na qual se reconhece a falha na prestação de serviço decorrente dos protestos realizados em nome da autora.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

A a
pelante alega ausência de responsabilidade, validade dos contratos firmados e, subsidiariamente, excesso no valor arbitrado a título de indenização.

Requer a improcedência da demanda ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

Preparo recolhido – Id. 292922871.

Contrarrazões apresentadas, arguindo preliminar de dialeticidade e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar de dialeticidade:

Inicialmente rejeito a prejudicial arguida, isso porque, as razões recursais, impugnam diretamente a sentença, não sabendo quais os motivos de arguir tal preliminar.

Rejeitada a preliminar, adentro ao mérito.

Mérito:

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do Banco do Brasil S/A pela portabilidade indevida de protestos realizados em nome do autor.

No tocante à responsabilidade, embora o recorrente alegue regularidade no procedimento, o elemento essencial da controvérsia — a autorização expressa da parte, bem como os débitos — não consta validamente dos autos.

Ausente a prova documental cabal, nos termos do art. 373, II, do CPC, quanto à anuência da parte autora, impõe-se o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14 do CDC.

Superada a questão da responsabilidade, passa-se à análise do
quantum
indenizatório.

O valor de R$ 15.000,00 arbitrado em primeiro grau excede os parâmetros jurisprudenciais firmados para hipóteses análogas, especialmente em se tratando de pessoa jurídica, na qual a dor moral deve ser aferida com critérios mais objetivos.

A indenização por dano moral, conforme entendimento consolidado do STJ, deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa (REsp 1.256.697/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 12.9.2011).

Considerando os contornos do caso concreto — ausência de prova de prejuízo efetivo à imagem ou reputação comercial da empresa autora, bem como a conduta culposa do réu sem demonstração de dolo —, mostra-se adequado minorar o montante indenizatório para R$ 3.000,00, quantia suficiente ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação revisional de cobrança c/c Indenização por Danos Morais – PROCEDÊNCIA – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA EM IMÓVEL DESABITADO – MEDIDOR SUBSTITUÍDO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura falha na prestação do serviço essencial a cobrança desproporcional de consumo de energia elétrica em imóvel desabitado, posteriormente regularizada após a substituição do medidor. 2. A inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo, quando fundada em débito indevido, gera dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada.

3. Fixado o valor do dano moral de forma excessiva, cabível sua redução à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4. Recurso parcialmente provido.-

(N.U 1000600-54.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025,
Publicado no DJE 11/06/2025) – Grifei.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Inaplicável o art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025